Tribunal: STF
Processo: Rcl 53380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Normildo Silva de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no MS 5017538-76.2021.4.02.0000, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral, RE 817.338 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 2, fls. 3-4):



    O reclamante nos termos da lei 10.559/2002, que regulamentou o art. 8º ADCT, postulou perante a comissão de anistia do Ministério da Justiça a sua condição de anistiado político.



    O fundamento da anistia vindicada foi ato de exceção, de natureza exclusivamente politica, consubstanciado na Portaria 1.104/64, expedida pelo Ministro de Estado da Aeronáutica em 12.10.1964. Diante de tal pedido a Comissão de Anistia no ano de 2002, reconheceu o Reclamante a condição de anistiado politico, expedindo Portaria a seu favor de nº 2451 de 17 de dezembro de 2002.



    O reclamante através da ação Nº 0018673-86.2011.4.02.5101, declaratória de nulidade da Portaria 594/2004 que havia cassado a sua condição de anistiado politico, foi julgada parcialmente procedente.



    Em 2º grau a sentença foi mantida.



    Ato contínuo a União Federal ingressou com ação rescisória nº 0008316-14.2017.4.02.0000, a qual foi julgada procedente.



    Após, foi determinado no processo originário, o bloqueio na conta do Reclamante para devolução do valor que recebeu quando de sua anistia, contrariando assim a contido no RE 817.338, que diz que as verbas recebidas de boa-fé, não terão que ser restituídas, ou seja, assegura a não devolução dos valores recebidos.



    Assim sendo, a decisão tanto da 1º quanto da 2º instancia vão de encontro o decidido no RE 817.338



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pede o deferimento da medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para anular ou para cassar o pedido de bloqueio na conta do Reclamante (doc. 2, fl. 6). 



    A presente reclamação foi ajuizada, equivocadamente, perante o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a sua incompetência para o julgamento da reclamação e determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (doc. 11)



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O parâmetro de controle invocado é o decidido no Tema 839 da Repercussão Geral, RE 817.338 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    No caso particular, a parte autora impugna, na presente reclamação, a decisão proferida nos autos do Processo 5017538-76.2021.4.02.0000, pelo qual o reclamante pretendia desconstituir a decisão interlocutória emitida no Processo 0018673-86.2011.4.02.5101, por meio da qual o Juízo da 24ª Vara Federal da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ deferiu penhora online, via BACENJUD, no sentido de resguardar a efetividade de futura execução iniciada pela União Federal.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o processo a que se refere à presente reclamação (5017538-76.2021.4.02.0000) transitou em julgado em 14/2/2022, enquanto que a presente ação foi proposta, no âmbito do STJ, somente em 4/4/2022 (doc. 2, fl. 1).



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Seja como for, mesmo que superado o óbice processual acima citado, com vistas a considerar para efeito de apreciação da reclamatória o ato proferido no processo 0018673-86.2011.4.02.5101, ainda ativo, melhor sorte não assiste a parte reclamante.



    Isso porque, trata-se de decisão interlocutória passível de ser impugnada por meio de recursos adequados.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente